Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-29.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020004-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOATAN DOS SANTOS SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCELO ANDRADE - CPF: 818.274.239-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
DO PACIENTE

– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, daí por que discussões acerca da possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância

em favor do paciente devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
porquanto é
impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou

demonstrado

ser imprescindível a sua prisão

para garantir

a ordem pública,

diante

do

seu histórico criminal, para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantia a ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
, em favor de
Joatan
dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante
no dia
5
de
novembro
de 2021, suspeito da prática do delito de furto perpetrado
mediante rompimento de obstáculo
, cuja prisão foi convertida em preventiva, no mesmo dia, por força
da
decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1010682-59.2021.8.11.0040
,
sobre o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública
.

A impetrante sustenta que
a
prisão preventiva não deve prevalecer, pois, diante do valor dos objetos furtados, é patente a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de furto qualificado e de
acusado
reincidente
;
ressaltando
, ademais,
que
, na espécie,

não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Assevera

que
apesar
de o
paciente
não ser primário, “
os únicos processos ativos são todos sem emprego de violência
”
;

e tem

residência fixa
no distrito da culpa
, daí por que,
no caso destes autos,
é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no
s

art
s
. 319
e 320
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o
arquivamento do inquérito policial, em razão do reconhecimento do princípio da insignificância, bem como a
revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, sem o pagamento de fiança
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido liminar foi indeferido pelo

Desembargador Marcio Vidal, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum

que
pode ser visto
no ID
108150994.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
108818959
, no qual fez um breve resumo d
o inquérito, ressaltando que aguarda a sua conclusão pela autoridade policial
.

Nesta
instância
revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no ID
111152479
, opinou pel
a

denegação
d
a ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

No tocante à possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em favor do paciente, é imperioso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
. É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as alegações visando o afastamento da conduta criminosa que lhe foi imputada não podem ser objeto de análise em sede de
habeas corpus
, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental.

Ademais, deve ser registrado que o arquivamento do inquérito policial deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito
deste

writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada
por este relator
, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu
a impetrante, especialmente porque não se pode afirmar, sequer, se o Ministério Público oferecerá a denúncia contra o paciente.

Noutro prisma, faz-se imperioso destacar que, não é possível, de início,

reconhecer

o caráter
bagatelar
do delito
imputado ao paciente, diante da ausência de
dados suficientes para verificar a incidência
desse instituto
.
Logo
,
o inquérito policial
não pode ser encerrad
o
prematuramente, como quer a impetrante, principalmente,

porqu
e
, como dito alhures,

não

existem

nestes autos elementos suficientes para que se possa analisar o alcance da lesão ao bem jurídico
.

Aliás, s
obre a matéria
,

este
Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que, no âmbito do
mandamus
, não é permitido o aprofundado exame das provas, dada sua cognição sumária e rito célere, a exemplo do que consta no
s
acórdão
s abaixo ementados
:

HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - 1) NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIMES – DELITO PERMANENTE - ESTADO
FLAGRANCIAL
– 2) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA DE FATO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA
PGJ
. 1 – Diante de fundada suspeita da prática ilícita, evidenciada por denúncias anteriores, e em se tratando de crime permanente (porte ilegal de armas de fogos), afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da abordagem policial, em via pública - momento em que o paciente foi encontrado com munições - e, posterior entrada dos milicianos na residência, onde foram encontradas armas e outras munições. 2 –
O debate acerca da pretensa atipicidade material da conduta investigada, em razão da incidência do princípio da insignificância, consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do habeas, que não contempla em seu rito fase processual destinada a tanto.

(
TJMT
,
N.U
1012983-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON
BASSIL

DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no
DJE
29/07/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – 155, CAPUT, DO CP – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP – PREJUDICADO NESTE PONTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA E CONCEDIDA A LIBERDADE EM 09-06-2020 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na
denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.

(
TJMT
,
N.U
1009992-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no
DJE
07/07/2020).
Destacamos

Por outro
prisma
, a subscritora desta impetração sustenta que o pac
iente estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da inexistência, no caso em tela, dos requisitos autorizadores da medida restritiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso
IX
, da Constituição Federal.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento
:

[...]
II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
art.312
, do CPP).

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (Id. 69444409 e 69444410): “QUE ratifica as informações apresentadas no boletim de ocorrência acima citado, que são as seguintes: "Por volta das 09:30 horas desta data
fomos acionados via 190 relatando que na rua Cartola no Bairro Centro um homem havia pulado e adentrado a residência
nº191.Diante
disso as
GU.PM
de serviço deslocaram para o local e com a chegada das
GU.PM
, o suspeito evadiu do local correndo e pulando muros, foi realizado busca e diligencias e
esta

GU.PM
localizou o suspeito na Rua Roberto Carlos Braga, foi realizado a abordagem e no bolso do short foi localizado uma sacola de pano preto com um relógio de pulso preto, dois anel prata e uma pulseira prata dentro da sacola
.
Ao indagar o suspeito o mesmo nos afirmou que arrombou a porta dos fundos da residência (danificando) para cometer furto subtraindo essa sacola com esses objetos da residência. Vale ressaltar que o suspeito já possui passagens criminais pelo mesmo delito
. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido a
DEL.POL
.
sem
lesões corporais para demais providências juntamente com os objetos da apreensão."

A vítima também foi ouvida perante a autoridade policial (id. 69444416) declarou: “QUE saiu para trabalhar no dia de hoje e por volta das
10h45m
recebeu uma ligação dizendo que
alguém havia arrombado a porta da casa do declarante e subtraído alguns dos objetos
; QUE não viu a prisão; QUE na Delegacia reconhece que os anéis, a corrente, o relógio e a sacolinha preta são de sua propriedade; QUE também levaram um pote de moedas e alguns cigarros; QUE acredita que
os objetos furtados estão avaliados em mais ou menos 200,00 porque o maior valor é sentimental, tendo em vista que pertenciam a sua falecida mãe
”.

Verifica-se pela foto juntada aos autos (Id. 69444411), que para ter acesso à residência da vítima o autuado danificou a porta dos fundos.

Ensina
Nucci
que:

"Rompimento é a conduta que estraga ou faz em pedaços alguma coisa. O rompimento parcial da coisa é suficiente para configurar a qualificadora; obstáculo é o embaraço, a barreira ou a armadilha montada para dificultar ou impedir o acesso a alguma coisa" (
NUCCI
, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense.
2019.p.726
).

Destarte, malgrado a assertiva da defesa para aplicação do princípio da insignificância, importante consignar que para sua aplicação não basta apenas a constatação do baixo valor do bem objeto do delito, sendo necessária uma análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do crime, pois caso contrário acabaríamos por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, com a certeza de que sairão impunes, amparados pela bagatela.

Portanto, não basta verificar o
desvalor
do resultado, sendo também necessário que se proceda à análise do
desvalor
da conduta do réu.

No caso dos autos, trata-se de réu reincidente em crimes contra o patrimônio, conforme se vê na
CAC
, as circunstâncias do delito em tese comprovam que o furto foi cometido em sua forma qualificada (com destruição/rompimento de obstáculo) para a subtração da coisa, sendo sua conduta altamente reprovável.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
verifica-se que pena máxima em abstrato é de oito anos e multa, assim, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do
SIAP
, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública, face a reiteração delitiva.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.”
[1]

Portanto,
no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

[...]

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da parte autuada
JOATAN
DOS SANTOS SILVA
, com qualificação nos autos.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO
, o qual deverá ser IMEDIATAMENTE cumprido pela autoridade policial competente, com observância dos ditames que regem tal ato, conforme legislação de regência.

(ID 108161472 – p. 18/22).
Destacamos

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima parcialmente
reproduzida
e dos documentos

juntados nesta ação constitucional, que o
paciente foi preso em flagrante
logo após, em tese, arrombar
a porta dos fundos da casa da vítima e furtar
um relógio de pulso preto, dois anéis e uma pulseira de prata, empreendendo fuga no momento em que a polícia chegou ao local
;
devendo ser esclarecido, ainda,
que,

ao

ser interrogado
perante a autoridade policial
,

ele

confessou a prática do ilícito e
disse que
já havia sido preso pelo delito de
furto, fatos, esses, que configuram,

a priori
, a existência do

periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva

para garantia da ordem pública.

Desse modo, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele, em tese, é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva.

Logo, no caso em debate, deve ser levado em
consideração

a
renitência criminosa do paciente,
tal como entendeu

a
Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 6
nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Nesse contexto, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

D
eve ser registrado
, outrossim,
que, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...] 3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (
RHC
n. 107.238/GO, Relator Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ,
AgRg
no
RHC
147.034/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
.

COVID
-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante
da gravidade concreta do delito e
do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da
Covid
-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
RHC
127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,

DJe

18/12/2020).

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joatan
dos Santos Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021